Tribunal: STJ
Processo: 0734918-19.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2781339 - DF (2024/0410810-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: AQUINO ALBUQUERQUE & ROCHA ADVOGADOS
EMBARGANTE
: HERCILIO DE AZEVEDO AQUINO
ADVOGADO
: HERCÍLIO DE AZEVEDO AQUINO (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF033148
EMBARGADO
: VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO
EMBARGADO
: CAIO HENRIQUE NASCIMENTO
EMBARGADO
: CAIO VITOR NASCIMENTO
EMBARGADO
: BARBARA TUANY NASCIMENTO
EMBARGADO
: VICTOR HUGO DA COSTA SOUSA
EMBARGADO
: RICARDO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: CAIO HENRIQUE NASCIMENTO - DF058747
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1 – Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2 – Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47593622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:31:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 0e3a1084-e31a-4d64-bc7b-d073610f5935

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2781339 - DF (2024/0410810-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: AQUINO ALBUQUERQUE & ROCHA ADVOGADOS
EMBARGANTE
: HERCILIO DE AZEVEDO AQUINO
ADVOGADO
: HERCÍLIO DE AZEVEDO AQUINO (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF033148
EMBARGADO
: VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO
EMBARGADO
: CAIO HENRIQUE NASCIMENTO
EMBARGADO
: CAIO VITOR NASCIMENTO
EMBARGADO
: BARBARA TUANY NASCIMENTO
EMBARGADO
: VICTOR HUGO DA COSTA SOUSA
EMBARGADO
: RICARDO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: CAIO HENRIQUE NASCIMENTO - DF058747
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1 – Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2 – Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
RELATÓRIO
Examinam-se embargos de declaração interpostos por AQUINO
ALBUQUERQUE & ROCHA ADVOGADOS e HERCILIO DE AZEVEDO AQUINO contra
acórdão que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial
que interpuseram, nos termos da seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Embargos à execução.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
Documento eletrônico VDA47081739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/04/2025 19:15:10
Código de Controle do Documento: 835ce4c6-de24-435c-ae6f-c9cc4ac3bb83

Em suas razões, apontam os embargantes supostas contradição e
omissão no acórdão embargado. Sustentam que: i) o recurso especial não visa o
reexame de matéria fática e sim a correta interpretação e aplicação do direito
federal; ii) considerando a possibilidade da revalorização das provas contidas nos
autos pelas instâncias superiores, não pode ser aplicada a Súmula 7/STJ na
hipótese; iii) não foi analisada tese defensiva relevante, o que constitui negativa de
prestação jurisdicional.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC/15, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Na hipótese, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados.
Efetivamente, nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material existe
no corpo do acórdão que justifique a oposição desse recurso, que, como é cediço,
não se presta para o reexame da causa.
De fato, o acórdão embargado foi claro quanto a manter a aplicação da
Súmula 182/STJ. Fundamentou que a parte agravante não refutou o fundamento
referente à Súmula 7/STJ, pois não demonstrou a desnecessidade do revolvimento
de fatos e provas.
Na verdade, revela-se inequívoca a pretensão dos embargantes de se
valerem dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo
com que prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível
com a natureza desse recurso. Como se sabe, os embargos declaratórios não são
via adequada para corrigir suposto error in judicando, não sendo possível atribuir
eficácia infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Por fim, cabe destacar que a contradição autorizativa do manejo dos
embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos
que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a
solução que almejava o jurisdicionado.
Portanto, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.

Documento eletrônico VDA47081739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/04/2025 19:15:10
Código de Controle do Documento: 835ce4c6-de24-435c-ae6f-c9cc4ac3bb83

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo
interno no agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA47081739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/04/2025 19:15:10
Código de Controle do Documento: 835ce4c6-de24-435c-ae6f-c9cc4ac3bb83

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.781.339 / DF
Número Registro: 2024/0410810-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07303549420208070001 07349181920208070001 7303549420208070001 7349181920208070001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AQUINO ALBUQUERQUE & ROCHA ADVOGADOS
AGRAVANTE : HERCILIO DE AZEVEDO AQUINO
ADVOGADO : HERCÍLIO DE AZEVEDO AQUINO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF033148
AGRAVADO
: VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO
AGRAVADO
: CAIO HENRIQUE NASCIMENTO
AGRAVADO
: CAIO VITOR NASCIMENTO
AGRAVADO
: BARBARA TUANY NASCIMENTO
AGRAVADO
: VICTOR HUGO DA COSTA SOUSA
AGRAVADO
: RICARDO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO : CAIO HENRIQUE NASCIMENTO - DF058747
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AQUINO ALBUQUERQUE & ROCHA ADVOGADOS
EMBARGANTE : HERCILIO DE AZEVEDO AQUINO
ADVOGADO
: HERCÍLIO DE AZEVEDO AQUINO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
Documento eletrônico VDA47586173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:29:47
Código de Controle do Documento: 3b0465b8-3d04-4d78-979c-dce089eaca7d

DF033148
EMBARGADO : VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO
EMBARGADO : CAIO HENRIQUE NASCIMENTO
EMBARGADO : CAIO VITOR NASCIMENTO
EMBARGADO : BARBARA TUANY NASCIMENTO
EMBARGADO : VICTOR HUGO DA COSTA SOUSA
EMBARGADO : RICARDO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: CAIO HENRIQUE NASCIMENTO - DF058747
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:29:47
Código de Controle do Documento: 3b0465b8-3d04-4d78-979c-dce089eaca7d